Tribunal: TJES
Processo: 5026106-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026106-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA e outros
RECORRIDO: GIULIANO SALLES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026106-04.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CONDOMINIO VILA VELHA SHOPPING

RECORRIDO
: GIULIANO SALLES e WILLIAN ANTARES RODRIGUES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de ação ajuizada por GIULIANO SALLES (1° Autor) e WILLIAN ANTARES RODRIGUES DE ALMEIDA (2° Autor) em face de CONDOMINIO VILA VELHA SHOPPING que em sede de liminar pugnou que o Requerido fosse compelido a apresentar as imagens das câmeras de segurança da área do bicicletário do dia 25 de agosto de 2023 das 19h às 00h30. No mérito alegam em síntese que chegaram ao Shopping Vila Velha com suas bicicletas e para estacioná-las cumpriram as regras de praxe. No entanto, na saída foram impedidos de sair com as suas respectivas bicicletas pelo funcionário do Requerido que por sua vez não era o mesmo da entrada. Que inicialmente a alegação era que o segurança não estava encontrando os nomes dos autores, bem como o horário que chegaram ao local. Porém, depois os autores constataram que o tratamento dos mesmos era diferenciado, haja vista que as demais pessoas que chegavam ao local eram liberadas sem qualquer conferência da lista. Que então os autores observaram que estavam sendo tratados como suspeitos ou criminosos, e, que quando questionaram a situação foram coagidos, inclusive pelo chefe da segurança. Que filmaram o ocorrido, onde resta evidente que ficaram recuados com o portão fechado. Por fim, somente foram liberados após os próprios autores acionarem a polícia. Dessa sorte, em virtude de todo o constrangimento que suportaram pugnam por indenização por dano moral no importe de R$ 9.000,00 para cada Autor.”

2. O Juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos descritos na peça inicial, condenando a ré a pagar a cada autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado contra a r. sentença, havendo certidão do Juízo de origem no sentido de inexistência do preparo recursal no prazo conferido em lei (id 10146807 - id de origem 4981425).

II. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Requerida, ora Recorrente, não realizou o preparo recursal, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na contestação, seja no recurso inominado, o que torna inaplicável o Enunciado nº 115, do FONAJE, devendo, por isso, ser considerado deserto o presente recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

III. DISPOSITIVO

5. Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO do presente recurso
, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

6. Condeno o recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos no patamar de 10% do valor da condenação.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 115 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)